Tribunal: TJPA
Processo: 0002014-55.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002014-55.2012.8.14.0006

APELANTE: AGUAS LINDAS LTDA

APELADO: LAERCIO GOMES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0002014-55.2012.8.14.0006

APELANTE: ÁGUAS LINDAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RAFAELA PONTES SCOTTA DE MIRANDA - PA11649-A

APELADO: LAERCIO GOMES ROCHA

Advogado do(a) APELADO: THAINA BITTENCOURT DE CASTRO FIGUEIREDO - PA17026-A

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL.
LUCROS CESSANTES. TRABALHADOR AUTÔNOMO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0002014-55.2012.8.14.0006

APELANTE: ÁGUAS LINDAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: RAFAELA PONTES SCOTTA DE MIRANDA - PA11649-A

APELADO: LAERCIO GOMES ROCHA

Advogado do(a) APELADO: THAINA BITTENCOURT DE CASTRO FIGUEIREDO - PA17026-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ÁGUAS LINDAS
LTDA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que
julgou parcialmente procedente a ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,
proposta por

LAERCIO GOMES ROCHA
contra a apelante
.

A lide em 1º grau se origina de acidente de trânsito. Narrou o autor, ora apelado, que ao trafegar pela BR-316 foi abalroado pelo ônibus da empresa ré, ora apelante.

Alegou que o acidente causou “traumatismo craniano encefálico”, permanecendo durante 16 (dezesseis) dias no hospital, sendo que destes, 11 (onze) em estado de coma na Unidade de Terapia Intensiva. Explicitou que sua bicicleta fora totalmente destruída quando da colisão.

Aduziu ainda, que era profissional liberal, recebendo em média R$-150,00 (cento e cinquenta reais) por semana e que era o único provedor da família. Afirmou que ficou com sequelas e, em decorrência disto, impossibilitado para o labor. Alegou ainda, não ter tido o suporte necessário da empresa apelante.

Por conseguinte, requereu, em sede de tutela antecipada, que a ré fosse compelida ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos mensais de pensão para custear o sustento de sua família, como também seu tratamento de saúde. No mérito, requereu:
a)
a confirmação da tutela;
b)
o pagamento de despesas médicas;
c)
lucros cessantes;
d)
indenização no importe de R$-250,00 (duzentos e cinquenta reais) relativo a destruição da sua bicicleta e
e)
indenização por danos morais no importe de 120 (cento e vinte) salários mínimos.

Citada regularmente, a empresa ré, ora apelante, apresentou contestação onde requereu denunciação à lide da COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS e no mérito a total improcedência dos pedidos em razão da culpa exclusiva da vítima e a inexistência de comprovação dos danos.

Deferida a denunciação a lide, a COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS apresentou sua defesa alegando que de fato há seguro contratado, requerendo apenas que a condenação da seguradora seja realizada nos limites do contrato. Em relação a lide principal, a total improcedência dos pedidos feitos na exordial.

A sentença de mérito julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para
condenar a empresa apelante ao pagamento de despesas médicas a serem apurados em liquidação de sentença, lucros cessantes, no valor de R$622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), em virtude do tempo que o AUTOR permaneceu afastado de suas atividades laborais, e danos materiais, no montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em decorrência da inutilização da bicicleta do apelado. Além disso, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Insatisfeita com a decisão
a quo
a requerida ÁGUAS LINDAS LTDA (Id. 1395500) apelou, sustentando, em resumo, que, diferentemente do que decidiu o MM. Juízo de 1º grau, inexiste dever de indenizar o autor/apelado a título de Danos Materiais, na modalidade lucros cessantes, por não haver comprovação de que laborava à época do acidente ou o período que ficou incapacitado. Do mesmo modo, alega não haver dever de indenizar o autor por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para 10 (dez) salários mínimos. Requer, por fim, a modificação do arbitramento dos honorários de sucumbência.

Nas Contrarrazões ao Recurso de Apelação
,
apresentadas pelo autor/apelado (Id. 1395501), este sustentou a manutenção da sentença vergastada.

Subiram os autos a esta Eg. Corte.

Após regular distribuição, cabendo-me a relatoria em 07 de fevereiro de 2022.

É o relatório.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo juntado aos autos no ID nº. 1395500, fls. 12 e 13.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia em definir se houve desacerto no
decisum
que condenou a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, alega a apelante que não há que se falar em dever de indenizar por ter sido o autor da ação, ora apelado, o causador do acidente. Desde a contestação a empresa apelante afirma que o seu preposto não efetuou manobra irregular, sendo que, em verdade, o autor transitava na contramão da via, motivo pelo qual seria dele a culpa pelo acidente.

A apelante é prestadora de serviço público, preconizando o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que a sua responsabilidade civil é objetiva, tendo como fundamento a Teoria do Risco Administrativo.

Nessa senda, deve a Administração Pública, nela enquadrando-se a apelante, concessionária, indenizar os danos causados por seus agentes a terceiros, desde que comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, independentemente da ocorrência de dolo ou culpa.

Pois bem, passo a análise dos pressupostos do dever de indenizar.

O fato narrado na exordial não foi contestado. É incontroverso a ocorrência do acidente, limitando-se a empresa apelante a afirmar que a conduta de seu preposto não foi a causadora do acidente e que houve culpa exclusiva da vítima (excludente). Em resumo, afirma a apelante não haver nexo causal entre a conduta de seu agente e o dano.

Analisando as provas produzidas, verifico que há nos autos
(ID nº. 1395480 - Pág. 13) “Boletim de Acidente de Trânsito”, onde no item do documento denominado de “narrativa da ocorrência” consta que o acidente aconteceu no
acostamento da via
.

O CTB é claro ao afirmar, em seu art. 193 do CTB, que: “
constitui infração gravíssima
:
Transitar com o veículo em
calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento,
acostamentos
, marcas de canalização, gramados e jardins públicos;”

Ora, nota-se claramente que o motorista da empresa apelante invadiu o acostamento da via para realizar a manobra de retorno, e, nesta invasão, acabou por atingir o ciclista. O fato de o ciclista estar ou não na contramão se mostra irrelevante na indicação da responsabilidade pelo acidente, já que quem invadiu o acostamento foi o ônibus da empresa apelante.

Deste modo, há evidente nexo de causalidade entre a conduta do preposto da empresa e o evento danoso,
motivo pelo qual indubitável que a apelante deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos daí decorrentes, com fundamento no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Logo, estando presente o ato ilícito e o nexo causal, necessário apenas quantificar os danos, se possível, o que passo a fazer a seguir.

III.1. DO DANO MATERIAL

A empresa apelante alega que deve haver a reforma do julgado em relação ao pedido de lucros cessantes decorrentes do período em que o autor, ora apelado, ficou impossibilitado de trabalhar.

Argumenta a apelante que não há prova dos autos de que o autor exercesse atividade remunerada, e, se exercia, quanto auferia e por qual período ficou impossibilidade de trabalhar.

A sentença de mérito é assim fundamentada:

“Na mesma linha, observo que o AUTOR requer ressarcimento a título de lucros cessantes em virtude do tempo em que esteve impossibilitado de realizar suas atividades laborais enquanto se recuperava do acidente. Neste particular, o acervo probatório (fls.23/27) permite afirmar que o ACIONANTE ficou impossibilitado de exercer suas atividades laborais pelo período de aproximadamente 30 dias, uma vez que permaneceu internado por 17 dias e esteve afastado por mais 15 dias.

Assim sendo, merece acolhida o pedido. Quanto ao valor de ressarcimento, verifico que não há prova nos autos do valor médio que o AUTOR percebia, de modo que se deve levar em consideração o salário mínimo vigente à época do fato danoso (R$ 622,00).”

Pois bem, entendo que neste ponto a sentença não merece reparo.

Restou provado em audiência, em especial com o depoimento pessoal do autor e da testemunha ouvida como informante OSCAR DE OLIVEIRA FERREIRA, que o apelado exercia a função de marceneiro autônomo. Por sua vez, consta dos laudos médicos anexados com a exordial, que, em decorrência do acidente, o apelado ficou impossibilitado para o trabalho pelo período de aproximadamente 30 (trinta) dias.

É evidente, portanto, que há provas que o acidente ocasionou a impossibilidade do autor de realizar sua atividade laboral pelo período de aproximadamente um mês.

De outra monta, quanto ao valor da condenação, tendo em vista que o autor/apelado afirmou ser autônomo e não havendo prova documental de seus ganhos mensais, prudente e razoável o juízo de piso arbitrá-los em 1 (um) salário mínimo.

Neste sentido a jurisprudência dos tribunais estaduais:

apelações cíveis. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA COBERTURA POR DANOS CORPORAIS E MORAIS. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR INFERIOR AO limite máximo previsto na apólice. ausência de interesse recursal.
LUCROS CESSANTES
. PLEITO DE MAJORAÇÃO.
AUTOR QUE TRABALHA COMO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA RENDA MÉDIA. MANUTENÇÃO EM 1 SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS DE AFASTAMENTO
. QUANTUM FIXADO A título de DANOS MORAIS INALTERADO. VALOR QUE DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. sentença mantida com fixação de honorários recursais.recurso de JORGE DA SILVA NÃO provido.recurso de CLAUDIO MOREIRA PAES parcialmente conhecido e, nesta extensão, NÃO provido. (TJ-PR - APL: 00168846420168160021 Cascavel 0016884-64.2016.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 16/02/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2021)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. PRELIMINAR. PROVA NOVA. RÉPLICA. ACESSO À PARTE CONTRÁRIA. OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. DEVER DE DILIGÊNCIA. CULPA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR TRATAMENTO MÉDICO. PARTICULAR. SUBSISTÊNCIA.
LUCROS CESSANTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SALÁRIO MÍNIMO.
ACIDENTE COM DANOS FÍSICOS. TRATAMENTO DEMORADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se configura cerceamento de defesa, se a parte autora junta documento em réplica e a parte ré tem acesso aos autos e oportunidade de se manifestar antes da prolação da sentença. 2. Não há culpa exclusiva ou concorrente da vítima, se a parte ré falta com os deveres gerais de cuidado ou não comprova a ocorrência de situação ou ato excepcional capaz de demonstrar que, apesar de diligente, o evento danoso teria ocorrido. 3. Configura culpa do motorista em acidente causado por ele ao manobrar veículo e atropelar pedestre que se encontrava parado, sobretudo em local de circulação conjunta de veículos e pedestres. 4. O art. 949 do Código Civil não restringe a indenização somente ao tratamento realizado na rede privada, devendo-se ressarcir os custos dos procedimentos relacionados ao dano, independente da origem.
5. Não comprovado o valor percebido mensalmente pelo trabalhador autônomo, na época do acidente, é possível a fixação do quantum indenizatório dos lucros cessantes com base no salário mínimo em relação aos meses de inatividade
. 6. O acidente com danos corporais capazes de afastar a vítima de seu labor e submetê-la a um tratamento médico e recuperação demorados é suficiente para que se reconheça ofensa a direito da personalidade, ensejando reparação por danos morais. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00077913220168070020 DF 0007791-32.2016.8.07.0020, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 05/09/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES. - Assim como os danos emergentes, o deferimento de verba a título de lucros cessantes depende da prova da existência do dano efetivo. v.v. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. INCAPACIDADE LABORATIVA. TRABALHADOR AUTÔNOMO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1) Para se deferir indenização por lucros cessantes, é indispensável a prova objetiva de sua ocorrência, com base em documentos seguros e concretos, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do CC). 2) Sendo incontroverso que o autor, à época do acidente de trânsito, trabalhava como autônomo, mas não havendo prova de seus rendimentos mensais, devem os lucros cessantes ser fixados no valor equivalente a 01 salário mínimo, por mês, durante o tempo em que ele ficou impossibilitado de exercer sua atividade laboral. 3) A vítima de acidente de trânsito que se vê acometida de lesões físicas e psicológicas sofre danos morais indenizáveis. 4) De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10672150023931001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 03/05/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017)

Diante do exposto, mantenho a sentença guerreada neste ponto, uma vez que se mostra adequada a condenação, eis que baseada na renda mensal mínima nacional da época do acidente e limitada a apenas um mês de afastamento do trabalho.

III.2. DO DANO MORAL

A empresa apelante se insurge, também, contra o capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de danos morais na ordem de R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

De início, pode-se concluir que o dano restou devidamente configurado, e isso em razão de toda a celeuma que o acidente causou ao apelado, tendo este permanecido por 17 (dezessete) dias no hospital, dos quais 11 (onze) em estado de coma.

O acidente que gerou as lesões a saúde do apelado, por si só, causa o dano moral, em razão de ter colocado o apelado em situação de risco a sua vida, de impotência, medo, desorientação, incerteza, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana. O acidente automobilístico foi ocasionado em decorrência da conduta irresponsável, imprudente e lesiva do preposto da empresa apelante, tendo gerado incontáveis prejuízos para a vítima, inclusive com risco de causar a sua morte.

É evidente que tal fato é capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação, medo, abalo psicólogo, desespero, impotência social e tanto outros, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade no caso em tela é objetiva e recai sobre a prestadora de serviço público, nos termos dos preceitos da CF/88, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), se afigura como
bastante desproporcional ao dano sofrido, de maneira que não se mostra razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Acrescento, que o valor de R$ 20.000,00 se mostra mais adequado, levando-se em consideração os fatos e as alegações constantes dos autos, além de evitar o enriquecimento injustificado e sem se afigurar como irrisório, eis que ainda representa um valor considerável.

III.3. DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA

A empresa apelante se insurge também contra o arbitramento dos honorários de sucumbência, afirmando que houve sucumbência recíproca, devendo, por conseguinte, ser arbitrados honorários com base nos pedidos que cada parte decaiu.

A sentença de mérito aplica ao caso o artigo 86, parágrafo único do CPC/15, imputando apenas a empresa apelante os honorários em razão do apelado ter sucumbido em parte mínima de seus pedidos.

Da detida análise dos autos, verifico que o apelado requereu em sua exordial o seguinte:
em sede de tutela antecipada fosse a ré compelida ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos mensais de pensão para custear o sustento da família do autor como também seu tratamento de saúde. No mérito, requereu:
a)
a confirmação da tutela;
b)
o pagamento de despesas médicas;
c)
lucros cessantes;
d)
indenização no importe de R$-250,00 (duzentos e cinquenta reais) relativo a destruição da sua bicicleta e
e)
indenização por danos morais no importe de 120 (cento e vinte) salários mínimos.

Como se vê, apenas o pedido de pensão mensal foi indeferido pelo juízo primevo, de maneira que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos constantes da exordial.

Assim, nos termos da legislação pertinente (art. 86, parágrafo único do CPC), responde o apelante, réu na ação de origem, de forma integral pelo ônus de sucumbência. Vejamos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.(grifo nosso)

Portanto, anoto que não há que se falar em sucumbência recíproca, razão pela qual mantenho a sentença neste ponto.

IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
A APELAÇÃO PARA MINORAR O DANO MORAL PARA A IMPORTANCIA DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS), NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 15/09/2022